Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE ADAPTADO E ANTERIOR AO ESTATUDO DO IDOSO. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NO CASO. DISTINÇÃO DE REAJUSTE ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. VEDAÇÃO. TEMA 1.034/STJ. ARTS. 31 DA LEI N. 9.656/98. GARANTIA DE PARIDADE E DIREITO DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA CONSU N. 06/1998. OFENSA. TEMA 1.016/STJ. ABUSIVIDADE COMPROVADA.
1. O art. 31 da Lei n. 9.656/1998 estipula um sistema fechado no qual deve haver simetria entre beneficiários ativos e inativos, os quais devem ser inseridos em um modelo único de plano de saúde, com as mesmas condições assistenciais de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho e com paridade inclusive nos valores de custeio, salvo o recolhimento pelo segurado inativo da parcela que, nos planos assistenciais dos beneficiários ativos, é custeada pelo ex-empregador.
1.1. Diante do Tema 1.014 do STJ (REsp 1.818.487/SP), a possibilidade de cobrança de valores diversos para beneficiários ativos e inativos, prevista no art. 19 da Resolução Normativa n. 488/22 da ANS, ofende o alcance de proteção do art. 31 da Lei n. 9.656/98.
1.2. No caso, à míngua de paridade entre as duas categorias de beneficiários, as cláusulas contratuais precisam ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC e art. 423 do CC/02), devendo ser aplicável ao plano de saúde da apelada os mesmos valores da mensalidade, com reajuste da faixa etária, delimitados aos contratos dos empregados ativos.
2. A previsão de reajuste de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado, por si só, não configura cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso.
3. A Segunda Seção do STJ consolidou no Tema 952 a validade do reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária do beneficiário nos planos de saúde de natureza individual ou familiar, desde que: “(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
3.1. Especialmente para os planos posteriores à Lei n. 9.656/98 (planos novos ou adaptados), mas anteriores à vigência do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), aplica-se o art. 15, caput, e 16, inc. IV, da Lei n. 9.656/98.
3.2. Ademais, a Corte Superior Justiça ratificou a aplicação, em tais hipóteses contratuais, da Resolução n. 6/1998 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), a qual fixou 7 (sete) faixas etárias a serem observadas pelas operadoras, além de determinar que o valor estabelecido para a última delas (70 anos) não superasse a 6 (seis) vezes o valor da faixa inicial (0 a 17 anos), bem como que isentar dos reajustes por faixa etária aos segurados com mais de 60 anos de idade e que participam do plano há mais de 10 (dez) anos.
3.3. No caso, mesmo que se aplique a paridade entre as duas categorias de segurados (ativos e inativos), o art. 1o da Resolução Normativa n. 6/1998 do CONSU não foi cumprido pela apelante, visto que, ao invés de prever as 7 (sete) faixas de reajuste, tal qual a norma determina, fora aplicado valor único, à míngua de qualquer modificação na faixa etária.
4. A aplicação de reajuste por faixa etária apenas para os segurados inativos afasta o próprio conceito de reajuste, aproximando-se de mudança unilateral da avença, a qual não deveria acarretar prejuízo ao direito pessoal da segurada, tampouco significar desvantagem exagerada à consumidora.
5. Apelação da ré conhecida e não provida.